Tribunal: TJMT
Processo: 0030098-42.2012.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030098-42.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ODY BENEDITO PEDROSO - CPF: 007.336.951-91 (APELADO), JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ROSANGELA MARIA PEDROSO - CPF: 108.454.021-53 (APELANTE), JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), ROSANGELA MARIA PEDROSO - CPF: 108.454.021-53 (APELADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
PRELIMINAR
DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
REJEITADA. MÉRITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL
. PACTUAÇÃO EXPRESSA.
FALHA NA EXECUÇÃO CONTRATUAL
.
SUCESSIVOS REFINANCIAMENTOS
.
MANUTENÇÃO DE DESCONTOS RELATIVOS A CONTRATOS JÁ LIQUIDADOS OU RENEGOCIADOS
.
COBRANÇA EM DUPLICIDADE E SOBREPOSIÇÃO DE SALDOS.
PERÍCIA CONTÁBIL CONCLUSIVA
.
LAUDO PERICIAL NÃO IMPUGNADO OPORTUNAMENTE.
PRECLUSÃO TEMPORAL
.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR
.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
MANTIDOS
. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos
, reconheceu
a legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal previstos em contratos de empréstimo consignado e condenou o banco à restituição simples de R$ 638.740,76, pagos indevidamente pela autora em razão de cobrança em duplicidade e sobreposição de saldos em sucessivas renegociações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i)
violação ao princípio da dialeticidade recursal
; (
ii
)
contradição da sentença
; (
iii
)
nulidade do laudo pericial homologado
; e (
iv
)
restituição do indébito, com eventual revisão dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que a parte expôs suas razões recursais, demonstrando seu inconformismo e interesse na reforma da sentença recorrida.

4
. Os juros remuneratórios pactuados não se mostram abusivos, por não evidenciarem discrepância relevante em relação aos parâmetros usuais do mercado para operações de crédito consignado.

5
.
É válida a capitalização mensal de juros quando houver
pactuação
expressa, evidenciada pela estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

6.
A improcedência dos pedidos revisionais atinentes às cláusulas contratuais não impede o reconhecimento de falha na execução da avença, quando demonstrada cobrança indevida decorrente da forma de operacionalização das renegociações.

7.
Regularmente intimada para se manifestar sobre o laudo pericial, a parte que deixa transcorrer o prazo sem impugnação técnica específica
sujeita-se
à preclusão, não podendo rediscutir, em sede recursal, a higidez da prova pericial.

8.
A prova pericial contábil demonstrou que, em sucessivos refinanciamentos, foram mantidos descontos relativos a contratos já renegociados ou quitados, com cobrança simultânea de parcelas antigas e novos encargos, o que gerou duplicidade de cobranças e sobreposição de saldos.

9. A manutenção de descontos em folha sobre dívida já liquidada ou substituída por novo ajuste viola a boa-fé objetiva e configura enriquecimento sem causa, legitimando a restituição dos valores cobrados indevidamente.

10
. A restituição deve ocorrer na forma simples, pois, embora comprovada a cobrança indevida, não há demonstração de conduta dolosa apta a afastar a hipótese de engano justificável.

11
.
Mantêm-se os honorários fixados na origem
,
por observarem os critérios previstos nos
arts
. 85, § 2º, e 86, parágrafo único, do CPC,

impondo-se sua majoração em sede recursal, na forma do art. 85, § 11, do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
2
. Preliminar rejeitada. Recurso
não provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal não afasta o dever de restituição quando a prova técnica demonstra falha na execução de sucessivos refinanciamentos, com cobrança em duplicidade e sobreposição de saldos.
2
. A parte que, regularmente intimada, deixa de impugnar tempestivamente o laudo pericial não pode, em apelação, rediscutir sua validade ou força probatória, em razão da preclusão. 3. A cobrança indevida decorrente de falha operacional em renegociações sucessivas autoriza a restituição simples do indébito, ausente prova de má-fé da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.010, II, 507, 85, §§ 2º e 11, e 86,
p.u
.;
CC,
arts
. 422 e 884; CDC, art. 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC; TJMT, N.U 1010951-44.2023.8.11.0003, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025, pub. 21.01.2026; TJMT,
AgInt
nº 1005573-48.2025.8.11.0000; TJMT, Apelação Cível nº 0020813-25.2012.8.11.0041, Rel.
Desa
. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2025; TJMT, nº 1018104-11.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.03.2022; TJMT, N.U 1023066-46.2024.8.11.0041, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026, pub. 17.03.2026; TJMT, N.U 1001903-98.2018.8.11.0015, Rel.
Desa
.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026, pub. 10.02.2026; TJMT, N.U 0050902-26.2015.8.11.0041, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2026, pub. 11.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Kirton
Bank S.A. - Banco
Multiplo
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário, movida por Rosangela Maria Pedroso.

Na origem, a autora postulou a revisão de sucessivos contratos de empréstimo consignado, alegando a ocorrência de anatocismo, abusividade das taxas de juros remuneratórios, cobrança indevida de Tarifa de Abertura de Crédito e de Imposto sobre Operações Financeiras em cascata, bem como sustentando que os descontos incidentes em sua folha de pagamento ultrapassavam o limite legal de 30%.

O Laudo Pericial Contábil (ID 304274940) concluiu que, embora as taxas de juros estivessem de acordo com os parâmetros contratuais, houve falha na execução financeira das renegociações, tendo sido apurado que parcelas de contratos renegociados continuaram a ser
descontadas
simultaneamente aos novos encargos, o que resultou em cobrança em duplicidade e sobreposição de saldos, motivo pelo qual a perícia identificou saldo credor em favor da autora no valor de R$ 638.740,76, atualizado até 30/11/2023

Intimada para se manifestar acerca do laudo, a instituição financeira requereu dilação de prazo, pedido que
foi
indeferido pelo juízo (ID 304274956), ocasião em que se reconheceu a preclusão temporal do direito de impugnação. Referida decisão foi posteriormente impugnada por meio do Agravo de Instrumento n. 1005573-48.2025.8.11.0000, ao qual
esta
Câmara negou provimento.

A sentença julgou parcialmente
procedente
os pedidos para manter a legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal, com fundamento na
pactuação
expressa e na taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, mas, com base na prova pericial, condenou o banco à restituição simples do valor pago a maior pela autora, no montante de R$ 638.740,76.

Nas razões recursais, o banco sustenta, em síntese, que a sentença seria contraditória, pois, embora tenha afastado a abusividade das cláusulas contratuais, condenou a instituição financeira à restituição
do referido montante. A
lega, ainda, inexistência de abusividade contratual,
cerceamento de defesa na fase pericial
e invalidade do laudo contábil adotado como fundamento da condenação, pugnando, ao final, pela exclusão da restituição imposta e pela revisão dos honorários sucumbenciais.

A apelada apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, requerendo o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

A apelada suscita, em preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC exige que o recurso contenha as razões de fato e de direito que embasam a irresignação, requisito que, no caso, foi devidamente observado, uma vez que o apelante apresentou fundamentos claros que demonstram seu interesse na reforma da decisão recorrida.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO
– MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
em verificar a legalidade dos encargos praticados nos contratos de empréstimo consignado celebrados entre as partes e, a existência de indébito decorrente de pagamentos em duplicidade e sobreposição de saldos nas operações de refinanciamento.

De início, não procede
a
alegação de contradição
. A
sentença distinguiu adequadamente du
as esferas jurídicas distintas:
a validade das cláusulas contratuais e a regularidade da execução do contrato, de modo que a inexistência de abusividade nos juros remuneratórios e na capitalização não afasta o reconhecimento de falha na execução da relação negocial, sobretudo quando evidenciado que houve cobrança indevida em razão da forma de operacionalização dos contratos.

Assim, não há incompatibilidade lógica entre a improcedência dos pedidos revisionais clássicos e a condenação à restituição de valores pagos indevidamente.

No tocante aos juros remuneratórios, o ordenamento jurídico admite a livre
pactuação
nas operações do Sistema Financeiro Nacional, sendo cabível
a intervenção jurisdicional apenas quando demonstrada discrepância relevante em relação às taxas médias de mercado, apta a evidenciar manifesta abusividade.

No caso, as taxas pactuadas
nos instrumentos nº
2330000121 (1,40% a.m.), nº
2330000442 (1,30% a.m.) e nº 2330000564 (1,20% a.m.)

não se mostram abusivas
,
nem destoam dos parâmetros
usualmente praticados em operações de crédito consignado.

Quanto à capitalização de juros, verifica-se que a taxa anual contratada supera o duodécuplo da taxa mensal, circunstância que evidencia a
pactuação
expressa e legitima a incidência da capitalização mensal, nos termos da orientação jurisprudencial consolidada.

Nesse sentido:

“[...] A revisão de juros remuneratórios exige demonstração de que a taxa contratada supera significativamente a média de mercado, não bastando divergência percentual moderada. É lícita a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após a MP nº 2.170-36/2001 quando
houver expressa

pactuação
contratual.
[...]
(N.U 1010951-44.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY
MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 21/01/2026).”

Superada essa questão, observa-se que o fundamento da condenação não reside na abusividade intrínseca das cláusulas contratuais, mas na falha operacional da instituição financeira na condução de sucessivos refinanciamentos, em especial na modalidade conhecida como “
mata-mata
”, em que, sob o pretexto de renegociação, houve manutenção de descontos relativos a contratos já substituídos ou liquidados.

A perícia contábil, produzida sob o crivo do contraditório, detalhou de forma minuciosa a
sucessividade
das operações e evidenciou, a partir da documentação constante dos autos, que o banco manteve a cobrança de parcelas de contrato supostamente liquidado mesmo após a celebração de novo ajuste (ID 304274940).

O perito concluiu que a autora realizou 115 pagamentos, muitos deles sobrepostos, sem que houvesse comprovação de novos aportes capazes de justificar o incremento do saldo devedor nas renegociações. Apurou, ainda, que, após o ajuste das operações e a exclusão das duplicidades, houve quitação integral das obrigações, remanescendo saldo credor em favor da autora no importe de R$ 638.740,76, atualizado até novembro de 2023.

Cumpre ressaltar que a instituição financeira foi regularmente intimada para se manifestar sobre o laudo pericial, mas deixou transcorrer o prazo sem apresentar impugnação técnica específica,
limitando-se
a requerer dilação de prazo sem justificativa idônea, razão pela qual o pedido foi indeferido,
com o consequente reconhecimento da preclusão temporal, bem como a homologação do laudo pericial
(ID 304274956).

Tal entendimento foi, inclusive, confirmado por esta Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1005573-48.2025.8.11.0000, em que se manteve a decisão proferida pelo juízo de origem.

Nesse sentido:

“[...] O indeferimento de pedido de dilação de prazo para manifestação sobre laudo pericial, formulado no último dia do prazo e sem justificativa relevante, não configura cerceamento de defesa, autorizando a incidência da
preclusão.
2
. É válida a homologação de laudo pericial que observa critérios técnicos compatíveis com decisões judiciais anteriores, especialmente quando a parte interessada não colabora com a instrução processual mediante apresentação de documentos essenciais." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00208132520128110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 02/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2025).”

“[...] Se ambas as partes foram intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial, mas apenas uma delas cumpre a determinação e a outra pede dilação do prazo sem apresentar motivo legítimo (art. 233 do CPC), o indeferimento do pedido é medida que se impõe. (TJ-MT 10181041120218110000 MT, Relator
.:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022).”

Ademais, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil,
é
vedado à parte rediscutir, no curso do processo, questão já decidida e atingida pela preclusão. Desse modo, não se mostra admissível que a apelante busque, apenas em sede de apelação, desconstituir a força probatória do laudo pericial que deixou de impugnar oportunamente.

A manutenção de descontos em folha de pagamento sobre dívida já liquidada ou renegociada afronta
a
boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e configura enriquecimento sem causa da instituição financeira (art. 884 do Código Civil).

Diante desse quadro, correta a sentença ao manter a improcedência dos pedidos revisionais relacionados à abusividade das cláusulas contratuais e, simultaneamente, reconhecer o dever de restituição dos valores pagos a maior, conforme apurado pela prova técnica.

A restituição simples, como fixada na sentença, mostra-se adequada, pois, embora evidenciada a cobrança indevida, não se extrai prova de conduta dolosa da ré, de modo que a restituição deve observar a forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, na hipótese de engano justificável.

“[...] A restituição de valores indevidamente debitados ocorre na forma simples quando ausente prova de má-fé do fornecedor. [...] (N.U 1023066-46.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026).”

Quanto aos honorários sucumbenciais, a verba foi fixada em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, em percentual adequado e sem qualquer excesso, sendo certo, ainda, que a autora decaiu
de parcela mínima de sua pretensão, razão pela qual compete à instituição financeira suportar integralmente os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

“[...] A fixação dos honorários sucumbenciais em 10%, observa o art. 85, § 2º, do CPC e o Tema 1076 do STJ. (N.U 1001903-98.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026).”

“[...] Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, quando uma das partes sucumbe integralmente ou em parte mínima do pedido, a parte contrária deve arcar integralmente com as despesas processuais e honorários advocatícios. [...] (N.U 0050902-26.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 11/03/2026).”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 1
2
% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026